Tribunal: TJPA
Processo: 0804583-33.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804583-33.2020.8.14.0000
PACIENTE: AZENALDO BARBOSA DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ANAJAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS.
ART. 157, §§ 1º e 2º, INC, II, e § 2º-A, INC. I, E ART. 288, AMBOS DO CPB, E ART. 16, DA LEI Nº 10.826/2003
.
EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. IMPROCEDÊNCIA. DILAÇÃO DE PRAZO JUSTIFICADO PELA COMPLEXIDADE DO FEITO. VÁRIOS RÉUS, VÍTIMAS E TESTEMUNHAS.
PANDEMIA MUNDIAL. NOVO CORONAVÍRUS. EXCEPCIONALIDADE. PRAZOS PROCESSUAIS. FLEXIBILIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu,
do aventado excesso de prazo, extrai-se que ele não resta configurado, haja vista que a mora processual existente encontra-se justificada, tendo a autoridade coatora tomado as providências para a intimação das testemunhas de acusação e de defesa, donde se vê que o Juízo
a quo
vem impulsionando o feito, que conta com a pluralidade de réus, no total de 05 (cinco) acusados, vítimas e testemunhas, o que torna a marcha processual complexa.

2.
Ademais, há que se considerar a excepcionalidade da situação de Pandemia mundial ocasionada pelo novo Coronavírus, a qual vem exigindo uma flexibilização de prazos processuais, devendo-se, por conseguinte, levar em conta, no presente momento, o princípio da razoabilidade, daí que a audiência marcada para o dia 05/05/2020 não se realizou, estando justificada a sua inocorrência, tendo em vista a necessidade de suspensão das audiências, inclusive, as de custódia, bem como de todos os atos presenciais, conforme determinação desta Egrégia Corte de Justiça e recomendações do próprio CNJ.

3.
Por fim, cumpre destacar que de acordo com as informações prestadas pelo Juízo
a quo
, atualmente o processo encontra-se em seu Gabinete, para designação de audiência de instrução e julgamento a ser realizada via videoconferência pela plataforma
teams.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, pela denegação do
writ
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 16 a 18 dias do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 18 de junho de 2020

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente Azenaldo Barbosa da Costa, em face de ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anajás/PA, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva nº 000396385.2018.8.14.0077 e da Ação Penal nº 0000321-70.2019.8.14.0070, por ter, supostamente, praticado os crimes tipificados
no art. 157, §§ 1º e 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, e art. 288, do CPB, e art. 16, da Lei nº 10.826/2003.

Consta da impetração, (ID 3076845)
que o paciente se encontra denunciado pelo Ministério Público Estadual (processo nº 0000321-70.2019.8.14.0077), tendo sido preso preventivamente pelo Juízo Titular da Comarca de Anajás/PA, prisão mantida após parecer ministerial, pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão cautelar.

Sustenta que, da prisão do paciente até a data da presente impetração, já se passaram 01 (um) ano e 08 (oito) meses, sem que a instrução processual tenha se realizado, vez que não foi encerrada, tampouco há previsão para tal em tempo razoável, pois os prazos processuais nos feitos que tramitam fisicamente prosseguem suspensos, em razão da Pandemia da COVID-19, momento no qual a crise mundial de saúde começa seu processo de interiorização na Amazônia, o que deverá impedir o translado do paciente de Breves/PA, onde está custodiado, para o município de Anajás/PA para qualquer ato processual nos próximos tempos.

Alega o ilustre causídico, que o paciente sofre constrangimento ilegal, em face do excesso de prazo, vez que sequer existe uma data designada para a realização da audiência de instrução e julgamento, ficando indefinido o fim da instrução processual, ressaltando que, o paciente não concorreu de nenhuma forma para o retardamento de qualquer ato processual, sempre esteve à disposição da Justiça, não sendo plausível que fique preso indefinidamente de forma provisória.

Destaca que fora da prisão, o paciente pode cumprir uma quarentena programada com sua família na cidade de Anajás/PA, onde quase não há, ainda, a circulação do vírus, vez que, no município de Breves/PA, há o risco iminente do contágio se alastrar para o interior das casas penais.

Requer a concessão liminar do
writ
, para determinar a expedição do Alvará de Soltura, para que possa responder em liberdade a acusação que lhe é feita. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Juntou documentos de fls. e fls.

Assim, vieram-me os autos por prevenção.

Às fls. 85/86 (ID 3088196)
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão a liminar,
a indeferi
.

Às fls. 95/95 (ID 3104854)
, a autoridade coatora prestou as informações de praxe.

“Trata-se de ação penal instaurada contra o paciente por suposta prática do crime previsto no art. 157, §§ 1º e 2º, II, e §2º-A, I, e art. 288, do CP, e art. 16 da lei 10.826/2003. Relata a denúncia que o paciente e outros agentes se associaram para cometer diversos crimes. Nos respectivos crimes chegavam encapuzados e portando arma de fogo, ameaçando e agredindo suas vítimas física e psicologicamente. Relata ainda a denúncia que os acusados perpetraram os crimes em face de Raimundo Clovis Soares Santos, José Calazans da Silva Correia, Raimundo Feitosa Lopes, e Inácio Lopes Nascimento, subtraindo-lhes vários pertences e dinheiro.

Nos relatos de ocorrências outras vítimas também reconhecem o denunciado FERNANDO SILVA SOUZA (FIT), que informou em seu interrogatório na fase inquisitorial que após cometer seus delitos se escondia na localidade do Saparará, mais precisamente nas casas de ALESSANDRO SILVA e NETO. Disse ainda que todos possuem arma de fogo tipo espingarda e revolver calibre 22. E quanto aos objetos roubados, disse que não sabe se vão para a casa de ALESSANDRO E NETO, mas que vários objetos furtados nesta urbe são levados para vender naquela localidade. AZENALDO BARBOSA DA COSTA, por sua vez, de acordo com a representação pela preventiva oferecida pelo Delegado de Polícia é antigo proprietário da casa onde se encontravam os acusados e segundo informações é responsável pela distribuição de drogas oriundas daquela localidade.

Às fls. 173/176 este juízo procedeu com a revisão da prisão preventiva do paciente por ocasião da determinação constante do ofício 185/2019-CJCI/CJRMB, que solicitou esforço concentrado para reanálise de casos de presos provisórios, sendo o caso devidamente reavaliado e mantida a prisão cautelar pela existência de
fumus comissi delicti
consubstanciado no que restou apurado nos autos e
periculum libertatis
baseado na gravidade in concreto do delito.

Ratificado o recebimento da denúncia, foi designada audiência de instrução e julgamento para 05/05/2020 às 11:00, porém não se chegou a realizar em razão do cenário pandêmico atualmente vivido.

Atualmente o processo encontra-se no gabinete deste juízo para designação de audiência de instrução e julgamento a ser realizada via videoconferência pela plataforma
teams
, sendo conveniente registrar que somente por ocasião da portaria conjunta nº 10/2020GP/VP/CJRMB/CJCI, de 15 de maio de 2020, retomou-se a tramitação de processos físicos criminais.

Nesta Instância Superior
, o 2º Procurador de Justiça Criminal, LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS, pronunciou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Aduz a defesa, em tese única, que o paciente sofre constrangimento ilegal no seu direito ambulatorial, por excesso de prazo na instrução criminal.

Na hipótese retratada, observa-se que o paciente se encontra preso cautelarmente desde o dia 03/10/2018, após representação de prisão preventiva formulada pelo Delegado de Polícia Civil de Anajás/PA, sob a alegação de garantia da ordem pública, vez que, investiga-se a prática, em tese, dos crimes descritos nos arts. 155, 157 e 288, todos do CPB, art. 16 da Lei nº 10.826/03 e arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, dentre outros.

Com efeito, a prisão cautelar do acusado está justificada nas circunstâncias concretas da prática do crime que revelam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva. Vale destacar que o Juízo
a quo
reavaliou a necessidade da custódia do paciente e dos demais envolvidos no caso, na data recente de 17/03/2020, concluindo pela manutenção da mesma.

No que tange ao aventado excesso de prazo, extrai-se que ele não resta configurado, haja vista que a mora processual existente não é injustificada, tendo a autoridade coatora, inclusive, designado audiência de instrução e julgamento para o dia 05/05/2020 e tomado as providências para a intimação das testemunhas de acusação e de defesa, donde se vê que o Juízo
a quo
vem impulsionando o feito, que conta com a pluralidade de réus, no total de 05 (cinco) acusados, assim como de vítimas, o que torna a marcha processual complexa.

Ademais, há que se considerar a excepcionalidade da situação de Pandemia mundial ocasionada pelo novo Coronavírus, a qual vem exigindo uma flexibilização de prazos processuais, devendo-se, por conseguinte, levar em conta, no presente momento, o princípio da razoabilidade, daí que a audiência marcada para o dia 05/05/2020 não se realizou, estando justificada a sua inocorrência, tendo em vista a necessidade de suspensão das audiências, inclusive, as de custódia, bem como de todos os atos presenciais, conforme determinação desta Egrégia Corte de Justiça e recomendações do próprio CNJ.

Por fim, cumpre destacar que de acordo com as informações prestadas pelo Juízo
a quo
, atualmente o processo encontra-se em seu Gabinete, para designação de audiência de instrução e julgamento a ser realizada via videoconferência pela plataforma
teams.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
com parecer Ministerial, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 18 de junho de 2020

Desa.
Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 18/06/2020